Tribunal: CARF
Processo: 10980.916795/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916795/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.056 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
CRÉDITO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
Não deve ser reconhecido o crédito relativo à COFINS do período de apuração
agosto de 2002, cuja restituição/compensação foi pleiteada em 20/09/2007,
com base no inciso I do art. 168 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância.
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 941347085 emitido eletronicamente em 05/07/2011,
referente ao PER/DCOMP no 34587.54450.200907.1.3.04-5416.
A declaração de compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi
transmitida com o objetivo de compensar direito creditório correspondente a(o)
PIS/PASEP (Código de Receita 8109) no valor original na data de transmissão de R$
9.380,65 representado por Darf recolhido em 13/09/2002, no montante total de
R$36.664,90.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916795/2011-06
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.056 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

De acordo com o Despacho Decisório, na data de transmissão do PER/DCOMP
já estava extinto o direito de utilização do crédito por terem se passado mais de cinco
anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão do documento.
Desta forma, a compensação declarada não foi homologada pela autoridade
jurisdicionante.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) c/c art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 19/07/2011(fl.4) o interessado
apresenta, em 17/08/2011, manifestação de inconformidade alegando o que se segue:
• O crédito foi pleiteado administrativamente, em face da inconstitucionalidade
da ampliação da base de cálculo do Pis pela Lei no 9.718/98, reconhecida no Mandado
de Segurança no 99.0009412-3.
• Em 21/08/2006 houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade do § 1o do art.3o da Lei no 9.718/98.
• Conforme art. 202 e 219 do Código de Processo Civil, a impetração do
mandado de segurança é causa interruptiva da prescrição de modo que, somente após
o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo para
pleitear a restituição de valores pagos indevidamente.
• No caso, o prazo inicial se interrompeu em 14/04/1999 (data do ajuizamento
do mandado de segurança) e voltou a fluir somente em 21/08/2006 (data do trânsito
em julgado), de forma que o crédito de PIS/PASEP não se encontra alcançado pela
prescrição.
• Além disso, a(o) PIS/PASEP é tributo sujeito ao lançamento por homologação
e, assim sendo, o prazo para pleitear a restituição de valores recolhidos indevidamente
a seu título expira-se em 10 (dez) anos, contados da data de extinção do crédito
tributário.
• Não subsiste a aplicação do art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, vez que
a referida lei não pode alcançar fatos geradores ocorridos antes de sua vigência, sob
pena de ofensa ao princípio da irretroatividade.
• O STJ consolidou entendimento de que, com o advento da LC 118/2005, o
prazo prescricional deve ser contado da seguinte forma: cinco anos a contar da data do
pagamento, relativamente aos recolhimentos efetuados a partir de sua vigência (que
ocorreu em 09.06.2005); com relação aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece
ao regime dos 5+5, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da
vigência da lei nova.
• Segundo entendimento do STJ, o art. 3o da LC no 118/2005 não pode retroagir
para atingir fatos pretéritos, ocorridos antes da vigência da lei. Assim, o entendimento
manifestado no despacho decisório não deve prosperar.
• O STF no julgamento do RE no 543799 AgR/PE declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou a base de
cálculo do Pis e da Cofins, para envolver a totalidade das receitas da empresa. Assim,
deve ficar garantido o direito da contribuinte recolher a referida contribuição nos
moldes da Lei no 70/91, ou seja, incidente sobre o faturamento e não sobre a totalidade
das receitas.
• Por força do disposto no art. 1o do Decerto no 2.346/97, a Administração
Pública deverá observar a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.056 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

• À vista do exposto, requer seja homologada a compensação pleiteada.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e o Acórdão no 02-
55.734 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito à restituição/compensação de crédito tributário pago indevidamente extingue-
se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO PRÉVIA DO CRÉDITO.
A execução do indébito reconhecido judicialmente pode ser realizada na esfera
administrativa ou na esfera judicial, à opção do contribuinte.
Optando por executar, na via administrativa, o crédito reconhecido judicialmente, deve
o contribuinte observar o que está previsto nas normas administrativas, sob pena de não
ter seu direito satisfeito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, aos quais adicionou os seguintes: i) é
descabida a exigência de habilitação prévia do crédito, pois cria óbice ao procedimento legal de
compensação previsto no art. 74 da Lei no 9.430/96; e ii) que a não homologação da
compensação viola a decisão proferida nos autos do MS no 99.0009412-3.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A DRF não homologou a compensação, porque já haviam se passado mais de
cinco anos entre as datas da arrecadação da COFINS da competência agosto de 2002 (13/09/02)
e a do pedido de restituição/compensação - PER/DCOMP (20/09/07).
A defesa alega que, em 14/09/99, impetrou MS de no 9.0009412-3, visando obter
a declaração da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. E que sentença
favorável transitou em julgado em 07/08/06.
Que o ajuizamento do MS interrompeu a fruição do prazo prescricional (art. 202
do CC e 229 do CPC), o qual voltou a fluir somente em 07/08/06, data do trânsito em julgado da
ação judicial. Cita precedentes do STJ e do CARF.
Que a habilitação prévia do crédito não pode constituir óbice à compensação
prevista no art. 74 da Lei no 9.430/96, tal qual consignou a DRJ.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.056 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

Que optou por reaver os valores indevidamente pagos na esfera administrativa,
com fulcro na Súmula STF no 271, pelo que a não homologação configura-se como violação da
coisa julgada (inciso XXXVI do art. 5o da CF/88).
E, por fim, que o STF, por meio do RE no 585235/MG, reafirmou a jurisprudência
acerca da inconstitucionalidade do § 1 do art. 3 da Lei no 9.718/98 e reconheceu a repercussão
geral da questão, decisão à qual está vinculado o CARF, por força do art. 62 do Anexo II do
RICARF.
Ao exame dos autos.
Inicio, reiterando que a compensação não foi homologada, exclusivamente pelo
fato de ter sido ultrapassado o prazo quinquenal do inciso I do art. 168 do CTN.
Consigno que não há cópia da ação judicial a que se referiu a recorrente, razão
pela qual afasto os argumentos que nela se fundamentaram.
Ademais, não há qualquer documento contábil ou fiscal e tampouco a apuração da
COFINS de 2002, com indicação das contas contábeis indevidamente incluídas e que teriam
gerado o pagamento a maior.
Tem-se, exclusivamente, que, em 20/09/07, foi pedida a restituição/compensação
do suposto pagamento a maior da COFINS de agosto de 2002, realizado em 13/09/02. Diante
disto, temos de negar provimento ao recurso voluntário, pois, de fato, foi violado o prazo
quinquenal para a apresentação do pedido de restituição, previsto no inciso I art. 168 do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital